Tribunal: TJBA
Processo: 8185099-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185099-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BELANIZE NOVAES BORGES

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CLAUDIO PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento de passagem aérea adquirido por plataforma digital. A autora/apelante alegou ter cancelado o voo por motivo de saúde, pleiteando a devolução integral dos valores pagos e a compensação por danos morais, ao argumento de que a retenção da quantia pela companhia aérea seria abusiva e configuraria falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação documental da enfermidade impeditiva do embarque autoriza a retenção parcial do valor pago pela companhia aérea; (ii) estabelecer se a negativa de reembolso integral configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentação médica contemporânea à data do voo impede o reconhecimento do alegado motivo de saúde como justificativa idônea para o cancelamento da viagem, não se desincumbindo a autora do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4.

A cláusula contratual que estabelece condições restritivas à tarifa “LIGHT”, sem reembolso integral em caso de cancelamento, é válida e foi previamente aceita pela consumidora no momento da compra.

5.

Nos termos do art. 740 do Código Civil, a restituição do valor da passagem pressupõe o cancelamento em tempo hábil para revenda do bilhete, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o pedido foi formulado apenas dois dias antes da data da viagem.

6.

A negativa de reembolso integral, fundada em cláusulas contratuais claras e previamente informadas, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera abalo moral indenizável, ausente qualquer conduta abusiva, humilhante ou que extrapole os dissabores do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova documental contemporânea à data da viagem inviabiliza o reconhecimento do direito ao reembolso integral por cancelamento de passagem aérea por motivo de saúde.

2.

É válida a cláusula contratual que restringe o reembolso em tarifas promocionais, quando previamente informada e aceita pelo consumidor.

3.

A negativa de reembolso integral, com base em cláusula contratual válida e na ausência de prova do motivo impeditivo, não configura falha na prestação do serviço nem enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 740.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente mencionados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8185099-20.2022.8.05.0001
em que é apelante

BELANIZE NOVAES BORGES e apeladas
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.